Tribunal: TCU
Processo: 047.633/2020-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-05-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação acerca de possíveis irregularidades em pregão eletrônico para seleção da proposta mais vantajosa para registro de preços e aquisição imediata de pistolas semiautomáticas.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação, com pedido de medida cautelar, formulada pela empresa Glock América S.A. a respeito de possíveis irregularidades no Pregão Eletrônico Senasp 6/2019, promovido pela Secretaria Nacional de Segurança Pública do Ministério da Justiça e da Segurança Pública (Senasp/MJSP). ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator e com fundamento nos arts. 146, 235, 237, inciso VII e parágrafo único, e 250, do Regimento Interno do TCU, e no art. 9o, inciso I, da Resolução TCU 315/2020, em: 9.1. conhecer da presente representação, para, no mérito, considerá-la improcedente; 9.2. indeferir o pedido de medida cautelar, formulado pela representante, por não atender aos requisitos necessários e em razão do julgamento de mérito deste processo; 9.3. deferir o ingresso da empresa Fabbrica D'Armi Pietro Beretta S.p.A como parte interessada no processo; 9.4. dar ciência à Secretaria Nacional de Segurança Pública de que a cláusula 6.1.1 do edital do Pregão Eletrônico Internacional Senasp 6/2019 ofende o art. 40 do Decreto 10.024/2019 e a jurisprudência desta Corte, a exemplo dos Acórdão 346/2002-TCU-Plenário e 1729/2008-TCU-Plenário e da Decisão 1.237/2002-TCU-Plenário; 9.5. dar ciência desta deliberação à Secretaria Nacional de Segurança Pública e à representante, com a informação de que o inteiro teor desta deliberação, acompanhada do relatório e voto que a fundamentam, podem ser acessados por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.; 9.6. arquivar o processo.